Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730749-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TANIA MARIA DE SOUZA D E S P A C H O O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. noticia a quitação extrajudicial do empréstimo que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória em desfavor de TANIA MARIA DE SOUZA e requer a extinção do feito. Tendo em vista que a petição de ID 54567024 foi juntada aos autos somente após a publicação do acórdão desta 8a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira (ID 54184937), não há margem para o afastamento dos efeitos do título judicial, sendo passível de execução a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, diante do exaurimento da jurisdição deste Colegiado, nada há a prover ao banco apelante. Na ausência de outros requerimentos das partes, certifique-se o trânsito em julgado, deem-se as baixas devidas e devolvam-se os autos à origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator